Tribunal: STF
Processo: HC 81160
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Ação penal. Citação. Réu
procurado no endereço fornecido na fase policial e não encontrado.
Certidão negativa do oficial de justiça. Fé pública. Citação por
edital. Ausência de nulidade.
Defesa prévia e alegações finais apresentadas por
defensora dativa. Defesa formulada de forma sucinta. Não
demonstração de prejuízo. Ausência de nulidade. Súmula 523 do STF.
Sustentação oral. Cerceamento de defesa. Advogado que,
por petição, requer seja avisado da data do julgamento, para
comparecer à sessão. Pedido que não ventilou desejo de fazer
sustentação oral. Ausência de nulidade. Art. 664 do CPP e Súmula
431 do STF.
Julgamento citra petita. Não apreciação de argumento
relativo à deficiência na instrução da carta precatória visando à
citação do réu. Argumento que se afasta, pois o réu foi procurado
no endereço fornecido por ele na fase policial. Alegação
prejudicada diante da citação por edital e da nomeação de defensora
dativa, que apresentou defesa e alegações finais, tendo tido, para
isso, pleno acesso aos autos.
Habeas corpus indeferido.